Tribunal: TJDFT
Processo: 0743857-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS.

I – Os efeitos infringentes aos embargos de declaração são admitidos, constatada a omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, que deve ter por base de cálculo o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

II – Em relação à análise da prejudicial de prescrição da pretensão executória, o acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.

III – Embargos de declaração dos agravantes-executados parcialmente acolhidos. Embargos de declaração do agravado-exequente desprovidos.